Tribunal: TJPA
Processo: 0022904-73.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022904-73.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELLINGTON DUARTE DO ESPIRITO SANTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 5ª
Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Wellington Duarte do Espírito Santo, acusado da prática do crime previsto no artigo 33, da lei n. 11.343/06, e no artigo 14, da lei n. 10.826/03 (cf. ID 7992550).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime de tráfico ilícito de entorpecentes e
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(cf. páginas 1-3, do ID 7992551).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. páginas 3-5, do ID 7992553).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 12600530).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do julgador, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo d. juízo sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(
ID

17331663)
:

(...)

A análise percuciente desse material probatório não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática dos crimes descritos na denúncia.

É que, inobstante a materialidade do crime ter restado comprovada por meio dos documentos contidos às fls. 13 e 17, do apenso e fls. 33 e 50, dos autos principais, a questão relativa à autoria delitiva não obteve respaldo probatório robusto apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na peça inicial.

A uma, porque tanto na fase inquisitorial como em juízo o acusado afirmou enfaticamente que o entorpecente e a arma de fogo encontrada pelos policiais não lhe pertenciam. A duas, porque as testemunhas ouvidas em juízo não referenciaram qualquer atitude do réu que indicasse a efetiva prática da traficância pelo mesmo, eis que apesar de o entorpecente ter sido supostamente encontrado na sua banca de bombom, não foi encontrada qualquer outra prova material que corroborasse a efetiva comercialização de entorpecente a exemplo de dinheiro especificamente proveniente da sua venda, não tendo também sido referenciada a detenção de eventual(is) viciado(s) comprando droga do réu. E a três, porque a arma de fogo apreendida, segundo o depoimento da própria testemunha de acusação Weverlon, não estava com o acusado, mas no chão embaixo do case da aparelhagem de som, ou seja, sequer estava na banca de bombom do denunciado.

Com efeito, existe dúvida relevante quanto à real culpabilidade do réu pelos crimes que lhe foram imputados na denúncia, atmosfera essa que não restou dissipada ao final da instrução processual, atraindo para a espécie o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, fundamentado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo totalmente IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia de fls. 02/05, para o fim de ABSOLVER o acusado WELLINGTON DUARTE DO ESPIRITO SANTO das imputações que lhe foram endereçadas na denúncia.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria, sobretudo quanto contrapostos de um lado a negativa veemente do réu (cf. ID’s 7992537 / 7992544), cuja boa conduta foi afirmada pelo informante arrolado pela defesa (ID’ 7992535 / 7992536), e de outro lado o relatado pelas testemunhas policias, as quais se mostraram titubeantes (cf. ID’s 7992530 /

7992534), havendo dúvida razoável se a droga e a arma lhe pertenciam ou se foram colocadas no “case” (caixa com rodas serve para telas de LED) próximo à sua banca de venda de bombons por outra pessoa durante a chegada da polícia na festa de aparelhagem.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 29/08/2024